Tribunal: TJDFT
Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0726798-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: GINGA PROPAGANDA LTDA - ME AGRAVADO: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL (SECOM-DF), SECRETÁRIO DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Ginga Propaganda Ltda. contra ato que reputa ilegal praticado pelos seguintes agentes públicos: Presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal e Secretário de Estado de Comunicação. Discorre a Impetrante que participa da Concorrência Pública n° 01/2021 - SECOM/DF, a qual objetiva a “contratação de serviços de publicidade, a serem prestados por 04 (quatro) agências de propaganda, com o objetivo de atender os Órgãos da Administração Direta do Governo do Distrito Federal. Ademais, apresentou tempestivamente Proposta Técnica e documentação, conforme os termos do Edital, tendo sido regularmente habilitada”. Sustenta, em suma, que o procedimento licitatório foi viciado, pois houve a divulgação antecipada do resultado da licitação, a ausência de nota de uma das licitantes na etapa classificatória de julgamento das propostas técnicas e inexistência de publicação tempestiva das planilhas individuais dos julgadores. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente a Concorrência no 01/2021 - Secom/DF, até o julgamento final do writ. No mérito, pede que seja anulado o procedimento licitatório em comento. Indeferida a petição inicial do mandado de segurança (Id. 28426296), a Impetrante interpôs Agravo Interno objetivando reformar a decisão (Id. 29039483). As empresas vencedoras do procedimento licitatório requereram a admissão no feito como litisconsortes passivas necessárias, sob o argumento de que eventual concessão da segurança atingiria suas esferas subjetivas. No mérito, defendem a extinção do writ, nos moldes da decisão recorrida ou, subsidiariamente, a denegação da segurança (Id. 30450568). A Impetrante, embora não se oponha ao ingresso das licitantes no feito, afirma que o Mandado de Segurança foi impetrado quando ainda não existiam empresas vencedoras na licitação realizada, razão pela qual nenhuma das requerentes dispunha interesse ou direito ao objeto do certame. É o relatório. Decido. As empresas Babel Publicidade Ltda., Calia/Y2 - Propaganda e Marketing Ltda., Nova Sb Comunicação S.A. E Propeg Comunicação S.A. requerem seu ingresso na lide como litisconsortes passivas necessárias, sob o argumento de que eventual concessão da segurança atingiria suas esferas subjetivas. No mérito, defendem a extinção do writ, nos moldes da decisão recorrida, ou, subsidiariamente, a denegação da segurança. Nos termos do artigo 114 do Código de Processo Civil, aplicável ao Mandado de Segurança por força do art. 24 da Lei 12.016/2009, "o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Como se sabe, a admissibilidade do litisconsórcio, por qualquer das hipóteses previstas no Código de Processo Civil, tem por premissa indispensável a legitimidade ad causam de cada um dos litisconsortes. Observe-se que a legitimidade das partes no plano processual se refere à demonstração de que a pessoa que se apresenta em juízo é titular do direito material conduzido pelo exercício do direito de ação, coincidindo o sujeito da lide e o sujeito do processo. Como visto, a Impetrante busca declaração de nulidade da Concorrência no 01/2021. Embora, no momento da impetração do Mandado de Segurança ainda não tinha havido a adjudicação, a Impetrante requereu, em sede liminar, a concessão da segurança para suspender o certame, de modo a impedir que as empresas vencedoras assinassem o respectivo contrato administrativo. Ou seja, eventual concessão da segurança impactará diretamente os interesses das empresas vencedoras do procedimento licitatório. Assim, deve-se autorizar seu ingresso no processo, com oportunidade de se manifestarem. Nesse sentido é a jurisprudência pátria: “APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - INABILITAÇÃO DE LICITANTE - INCLUSÃO DA EMPRESA VENCEDORA NO POLO PASSIVO DA LIDE - NECESSIDADE - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - SENTENÇA CASSADA. Conforme entendimento jurisprudencial e a teor dos arts. 24, da Lei 12.016/09 e arts. 114 e 115 do CPC/15, tratando-se de mandado de segurança no qual se pleiteia o reconhecimento da invalidade de procedimento licitatório, deve integrar a lide, na qualidade de litisconsorte passiva necessária, a empresa declarada vencedora no certame, sob pena de nulidade dos atos processuais, pois a concessão da ordem afetará, inexoravelmente, sua esfera jurídica”. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.20.564781-1/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto, 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2021, publicação da súmula em 25/03/2021) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. OCUPANTE/POSSUIDORA LEGÍTIMA. ESCRITURA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. POSSE E OCUPAÇÃO REGULAR. REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. FORMULAÇÃO PELA OCUPANTE. ENTIDADE ASSOCIATIVA DE NATUREZA CULTURAL E EDUCACIONAL ("CASA D'ITÁLIA"). INDEFERIMENTO. ATO VINCULADO. MOTIVAÇÃO. INDÍCIOS DE ASSOCIAÇÃO COM TERCEIRO E INCAPACIDADE FINANCEIRA. FATOS CONCRETOS. PROVA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ATO INDEFERITÓRIO DE DIREITO SE LASTREAR EM INDÍCIOS. PROVA PERICIAL. ATESTAÇÃO DO VENTILADO. INEXISTÊNCIA. PREFERÊNCIA. RECONHECIMENTO. LICITANTE VENCEDORA. INSERÇÃO NA COMPOSIÇÃO PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFETAÇÃO DA POSIÇÃO JURÍDICA DE ADQUIRENTE. DEFESA. OPOSIÇÃO AO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESOLUÇÃO INERENTE À SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) 6. A licitante declarada vencedora no certame licitatório ostenta a condição de litisconsorte passiva necessária defronte pretensão formulada pela ocupante/possuidora do imóvel visando o reconhecimento do direito de preferência que a assiste, porquanto o acolhimento do pedido inexoravelmente alcança e afetará sua posição jurídica de adquirente, notadamente quando, acolhido, fora ilidida a adjudicação e desconstituída a compra e venda que consumara, implicando que, acolhido o pedido também em seu desfavor, em face se inconformara, defendendo sua rejeição, qualificara-se como vencida, devendo necessariamente sujeitar-se aos ônus da sucumbência como expressão do princípio da causalidade (CPC, art. 85). (...).” (Acórdão 1119498, 20120111942666APC, Relator: ROBERTO FREITAS, Relator Designado: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 256-275) “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SÚMULA 631/STF. ART. 24, DA LEI N.o 12.016/2009. EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. PETIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. PEDIDO DE NULIDADE ACOLHIDO. 1. A eficácia da sentença quando repercute na esfera jurídica alheia impõe o litisconsórcio necessário, ante a ratio essendi do art. 47, do CPC e da Súmula 145 do extinto Tribunal Federal de Recursos, sendo certo que a ausência de citação daquele gera a nulidade do processo. Precedentes do STJ: RMS 20.780/RJ, DJ 17.09.2007; RMS 23406/SC, DJ 26.04.2007 e REsp 793.920/GO, DJ 19.06.2006. 2. In casu, a impetração ab origine erige-se contra procedimento licitatório cujo objetivo consistiu na contratação de pessoa jurídica de direito privado, com ou sem fins lucrativos, para a prestação de serviços e execução das ações programadas para o Hospital Ronaldo Gazolla, a operacionalização de 09 (nove) equipes do Programa de Saúde da Família e para a administração do Centro de Serviços do Bairro de Acari, não tendo sido chamada para integrar a lide a empresa vencedora do certame até o presente momento processual. 3. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário em sede de mandado de segurança, como na hipótese in foco, e, nos termos do art. 24, da Lei n.o 12.016/2009, enseja a aplicação do entendimento cristalizado pela Súmula 631 do Supremo Tribunal Federal, verbis: "Extingue-se o processo de mandado de segurança se o impetrante não promove, no prazo assinado, a citação do litisconsorte passivo necessário.". 4. Pedido do terceiro interessado formulado às fls. 2453/2466 e reiterado às fls. 2564/2567 deferido para anular o processo, possibilitando a impugnação do writ pela litisconsorte passiva peticionante, prejudicado o recurso especial da Municipalidade.” (REsp 1159791/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 25/02/2011) Nesses termos, defiro o pedido de ingresso das empresas vencedoras na condição de litisconsortes passivas. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos conclusos para análise do Agravo Interno interposto pela Impetrante. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora